Tribunal: TJBA
Processo: 8000421-40.2022.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000421-40.2022.8.05.0009 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ANAGE Advogado(s): CARINA CRISTIANE CANGUCU VIRGENS, RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS APELADO: MARIA LISANGELA SARAIVA DE MATOS Advogado(s):MAXWELL CUNHA SILVA, ALCIONE SOUSA BARBOSA ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE PISO SALARIAL NACIONAL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 12.994/2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. LEI MUNICIPAL 387/2016. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E A LEI 387/2016. EC 001/2013 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL PLENO DO TJBA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO REGIME JURÍDICO ÚNICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO SALÁRIO BASE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. 1.A partir da vigência da Lei Federal nº 12.994 /14, que acrescentou o art. 9º-A à Lei n. 11.350/06, foi estabelecido o Piso Salarial Nacional para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. 2.Afastada a preliminar de incompetência da justiça comum para o julgamento do feito, eis que a partir da conversão de regime jurídico, com a lei 387/2016, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias do Município de Anagé passaram a se submeter à disciplina normativa do regime jurídico estatutário municipal, devendo a demanda ser julgada na justiça estadual. 3.Assim, deflui-se dos autos que a autora foi inicialmente contratada pelo regime celetista, Termo de Posse de ID 39634818, pag.34, contudo, a partir da criação do plano de cargos e salários dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias do município, em 2016, passou-se a ser regida a carreira pelo regime estatutário. 4.Segundo os contracheques juntados aos autos, a autora ocupa cargo efetivo de Agente de Combate as Endemias, regido sob o regime estatutário, já que consta a informação “ACS - AGENTES COMUNITARI-OS DE SAUDE CONCURSADOS”, sem nenhuma menção ao regime da CLT. 5.Com efeito a lei que instituiu o plano de cargos e salários de agente comunitário de Anagé, a lei 387/2016, definiu que a carreira seria regida pelo regime estatutário, sendo feita uma transmudação do regime celetista, previsto na lei orgânica do município de 2012, alterada pela EC 001/2013, cuja dicção previa regime CLT para os cargos permanentes ou temporários. 6.Entrementes a EC 001/2013 foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno do TJBA, sendo extirpada do mundo jurídico, retornando então a redação originária da lei orgânica municipal, que estabelece o regime jurídico estatutário para os servidores municipais de cargos permanentes e temporários, não havendo dessa forma nenhuma incompatibilidade da lei 387/2016, que prevê o regime estatutário para o agente de endemias do município apelante, caindo por terra o argumento recursal. Lembrando que, segundo o informativo 1025 do STF não é possível a avaliação de constitucionalidade de lei municipal perante lei orgânica do município. 7.Na mesma medida não há que se falar em afronta ao texto constitucional do art.39 da CF/88, em controle difuso de inconstitucionalidade, por que não há demonstração nos autos de que o Município de Anagé não possui regime jurídico único, até por que, como visto nas linhas a cima, é o regime estatutário que prevalece na municipalidade apelante. 8.O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento de que, Tema 25, salvo nos casos previstos na Constituição Federal, não é possível a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem a sua substituição por decisão judicial, sob pena de o Judiciário passar a atuar como legislador positivo. 9.Os agentes comunitários do município de Anagé estão vinculados ao regime estatutário e, dessa forma, não se submetem, via de regra, às normas da CLT, sobretudo porque há lei especifica no âmbito municipal, qual seja, a Lei nº 387/2016, que em seu art. 22, disciplina que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o salário base. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000421-40.2022.8.05.0009, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ANAGE e como apelada MARIA LISANGELA SARAIVA DE MATOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, .